Tribunal: TJBA
Processo: 8063551-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063551-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
NIVIA SANTOS ARAUJO, PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, VINICIUS SANTOS BRITO

EMENTA

Agravo interno interposto contra decisão monocrática (ID 100554105) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que afastou a prescrição da pretensão executória em ação individual de URV. A controvérsia se cinge à ocorrência de prescrição e à legitimidade da APLB para promover ação de protesto. A decisão monocrática concluiu pela inexistência de prescrição, ante a interrupção válida do prazo por meio de protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria. O Agravante não apresentou novos argumentos capazes de modificar o entendimento já exarado. A legitimidade da APLB foi devidamente comprovada pelo seu registro sindical ativo, conferindo-lhe a prerrogativa de substituição processual. O prazo prescricional, interrompido pelo protesto, reiniciou pela metade a partir da cientificação do Estado da Bahia, sendo a execução individual tempestiva. Manutenção da decisão monocrática agravada. Agravo Interno Improvido